Tribunal: TJPA
Processo: 0013057-40.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6233 - Planos de Saúde
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013057-40.2013.8.14.0301
APELANTE: KENNEDY WASHINGTON MELO MARTINS, KELLY IOLANDA MELO MARTINS PAZ, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, KENNEDY WASHINGTON MELO MARTINS, KELLY IOLANDA MELO MARTINS PAZ

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO COMO PARÂMETRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS À UNANIMIDADE.

1. A decisão colegiada laborou em erro e obscuridade ao usar como parâmetro para os honorários sucumbenciais o valor da causa e não o valor da condenação.

2. O STJ estabeleceu ordem de preferência na interpretação do artigo 85, §2º, do CPC, sendo a condenação, quando houver, a primeira referência para aplicação dos honorários sucumbenciais.

3. Reconhecida a obscuridade na decisão para alterar o padrão dos honorários para o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2º, do CPC.

4. Embargos de Declaração conhecidos e providos, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em que é Embargante UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, devidamente representado por advogado legalmente habilitado, e Embargado o Acórdão prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça a seguir ementado:

APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS. DEMORA PARA DISPONIBILIZAR UTI. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. CONCAUSAS E CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIAS DE PROVAS. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO E DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS APELAÇÃO PROVIDO E ADESIVO IMPROVIDO. A UNANIMIDADE.

1. A demora em disponibilizar leito de UTI configura defeito no serviço, na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Por força do artigo 373, II, do CPC, é ônus do réu provar fato modificativo do direito do autor. No caso, o acervo probatório dos autos não traz elementos que demonstre a existência de concausas ou culpa concorrente da vítima. Ausência de perícia que indique se a demora do paciente em procurar auxílio médico concorreu para o resultado morte.

3. Majoração do valor da indenização aplicando o arbitramento equitativo preconizado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1152541). Valor de R$ 70.000,00 arbitrado, considerando a perda de uma vida, a capacidade econômica da ré e a classificação da culpa da empresa como leve.

4. Aumento dos honorários para 20% sobre o valor da causa.

5. Recurso de Apelação provido e recurso adesivo improvido.

Aduz, que o v. Acórdão contém erro material no tocante à fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa, vez que deveria incidir sobre o valor da condenação, conforme estabelecido na sentença primeva.

Contrarrazões do embargado (ID 1690185)

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

Belém, 08 de maio de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Conheço os Embargos Declaratórios, eis que tempestivos.

O presente recurso se encontra disciplinado no artigo 1022 e seguintes do Código de Processo Civil, que leciona in verbis:

Art. 1.022. Cabem Embargos de Declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Analisando os argumentos do Embargante, entendo que merecem acolhimento, pois a decisão colegiada laborou em erro e obscuridade ao usar como parâmetro para os honorários sucumbenciais o valor da causa e não o valor da condenação.

O artigo 85, 2º, do CPC estatui:

Art. 85. (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (...)

O Superior Tribunal de Justiça firmou interpretação sobre o referido dispositivo, no sentido que o arbitramento deve seguir ordem de preferência, conforme ementa a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE "EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL" C/C PEDIDO DE COBRANÇA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

1. Cuida-se, na origem, de ação de "execução de título judicial" (decisão homologatória de transação extrajudicial), cumulada com pedido de cobrança.

2. Devidamente encartado aos autos instrumento de substabelecimento de poderes ao advogado signatário da petição recursal, não há que se falar em incidência da Súmula 115/STJ.

3. Com a ressalva do entendimento pessoal desta Relatora,
a 2ª Seção do STJ definiu que a fixação dos honorários de sucumbência, sob a égide do CPC/2015, sujeita-se à seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

4. Hipótese em que o processo foi extinto sem resolução do mérito.

Assim, ausente condenação e, ainda, prévia quantificação do proveito econômico obtido pelo vencedor, os honorários advocatícios são fixados em 10% do valor atualizado da causa.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1818277/RO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020) (grifei)

À vista disso, reconheço a obscuridade da decisão, ao aplicar como parâmetro para os honorários sucumbenciais o valor da causa, em ação na qual houve condenação pecuniária, inclusive, alterando o parâmetro corretamente estabelecido pelo juízo de origem, causando confusão e incerteza.

Ademais, em se mantendo o valor da causa como referência, a decisão expressaria a anomalia de ter os honorários de sucumbência superando a condenação.

Assim, reconheço a obscuridade na decisão para alterar a referência dos honorários para o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2º, do CPC.

Pelo exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração e lhes DOU provimento, passando a integrar o acórdão a seguinte determinação:

“Por fim, aumento a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, considerando a dispêndio de tempo e intelecto que o advogado deve ter para acompanhar e controlar uma ação judicial no abarrotado sistema judiciário brasileiro.”

.

É o voto.

Belém, 02/06/2020

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 02/06/2020